Tribunal: TJES
Processo: 0023271-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023271-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CAUTELAR – DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA VISANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELO MUNICÍPIO – INDEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme normatiza o art. 85 do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Desta forma, seguindo a lógica intelectiva, para que haja condenação em honorários advocatícios é imprescindível que haja demanda resistida. Com efeito, à vista da independência e da natureza instrumental do processo cautelar, para sua fixação é indispensável a existência de litígio, que é fato gerador da sucumbência.

2
. No caso em comento, em que pese tenha havido resistência do município quanto ao pedido formulado na ação principal, o mesmo não ocorreu na ação cautelar, já que em sua peça de defesa o ente público confirmou o direito da requerente a efetivação do depósito para suspensão da cobrança do débito, limitando-se sua irresignação à desnecessidade de judicialização para tanto, vez que, a seu entender, a requerente poderia efetuar o depósito na ação principal. Portanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, em razão da ausência de pretensão resistida,

3.
No que tange à impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, contudo, deve ser mantida a sentença, na medida em que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais (Lei nº 6.830/80), ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não exime os Municípios do recolhimento das custas processuais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 88/89, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que nos autos da “ação cautelar” ajuizada em seu desfavor por

DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que o depósito do montante integral realizado pela autora é direito do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento da ação cautelar, de maneira que não cabe a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Também alega a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

Desta forma, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 6523655, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 6727043).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0023271-45.2015.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 88/89, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que nos autos da “ação cautelar” ajuizada em seu desfavor por

DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que o depósito do montante integral realizado pela autora é direito do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento da ação cautelar, de maneira que não cabe a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Também alega a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

Desta forma, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.

Conforme normatiza o art. 85 do CPC, “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Desta forma, seguindo a lógica intelectiva, para que haja condenação em honorários advocatícios é imprescindível que haja demanda resistida.

Com efeito, à vista da independência e da natureza instrumental do processo cautelar, para sua fixação é indispensável a existência de litígio, que é fato gerador da sucumbência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. 1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes. 2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito. 3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1465951 SP 2014/0150501-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

No caso em comento, em que pese tenha havido resistência do município quanto ao pedido formulado na ação principal, o mesmo não ocorreu na ação cautelar, já que em sua peça de defesa o ente público confirmou o direito da requerente a efetivação do depósito para suspensão da cobrança do débito, limitando-se sua irresignação à desnecessidade de judicialização para tanto, vez que, a seu entender, a requerente poderia efetuar o depósito na ação principal.

Acerca da matéria, vale rememorar que, nos termos da jurisprudência do STJ o “
depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade
” (REsp 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/11/2005.), “
sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição
” (AgRg no REsp 835.067/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/6/2008)
1
.

Portanto, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao descabimento de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, em razão da ausência de pretensão resistida, sendo este o posicionar da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória/ação cautelar de depósito. Auto de Infração por insuficiência de recolhimento do ISS. Alegação de que o ISS não recolhido se referem a serviços de segurança propriamente ditos prestados em municípios diversos recolhidos nos municípios nos quais foram prestados por meio de retenção. Sentença de Procedência com condenação do município no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas duas ações, principal de cautelar. Município que recorre defendendo a impossibilidade de sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. Acolhimento parcial. Hipótese em que não houve resistência ao pedido de depósito, não sendo, portanto, devidos honorários advocatícios concernentes a ação cautelar. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00569480820108190001 202200171637, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

No que tange à impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, contudo, deve ser mantida a sentença, na medida em que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais (Lei nº 6.830/80), ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não exime os Municípios do recolhimento das custas processuais.

Isto posto,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para excluir a condenação do município recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença como proferida.

É como voto.

1
(REsp n. 1.703.966/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.